Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700555-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: WILLAME VALTEIR DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Empresa de Telefonia Móvel, contra a decisão que julgou extinta a execução em face do segundo requerido, em razão de não terem sido localizados bens passíveis de penhora e determinou a continuidade da ação de conhecimento em desfavor da agravante. A agravante afirmou que, em audiência de conciliação, os agravados entabularam acordo consistente no pagamento, pelo segundo requerido, da “quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividida em 5 (cinco) parcelas fixas” (ID 144049284 do processo no 0724668-47.2022.8.07.0003). Informou que no referido acordo restou convencionado, na cláusula oitava, que caso o acordo fosse cumprido, a parte autora pugnaria pela extinção do feito em relação a agravante (ID 144049284 - Pág. 5). Destacou que o acordo celebrado foi integralmente homologado pelo Juízo de origem (ID 144931967), entretanto, no mês subsequente, o autor, aqui agravado, noticiou o descumprimento do pactuado e requereu “o prosseguimento do feito, com a execução do acordo entabulado entre as partes” (ID 146519821). Alegou que o requerimento do autor foi deferido pela magistrada de primeiro grau, contudo, após a realização de apenas 2 (duas) diligências infrutíferas objetivando a constrição de bens do agravado, segundo requerido, o autor, em que pese ter sido intimado para indicar bens à penhora, requereu o prosseguimento do feito em relação à parte requerida, Empresa de Telefonia Celular, ora agravante (ID 148431246). Aduziu que, por não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, o Juízo de origem decidiu pela extinção da lide no que concerne ao segundo requerido e determinou o prosseguimento do processo de conhecimento quanto à agravante. Sustentou que não houve o exaurimento dos meios de busca de bens, além de ter indicado que o segundo requerido, já desligado do quadro de prepostos da Empresa, receberá quantias penhoráveis a título de participação em lucros e resultados (“PLR”), as quais são aptas para quitar o crédito exequendo, sendo necessário a reforma da decisão de extinção, a fim de ser determinada a penhora dos valores que o Executado tem a receber da Empresa. Requereu, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão que promoveu a extinção da execução de título executivo judicial, com fundamento no artigo 53, § 4o da Lei no 9099/95 e, no mérito, a determinação de constrição dos valores devidos ao executado a título de “participação em lucros e resultados”. É o breve relato. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) prevê, em seu art. 80, que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação e na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, dispondo que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, cabível, em tese, o conhecimento do agravo de instrumento. No entanto, não possui a agravante interesse e legitimidade recursal, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários a seu conhecimento. O terceiro prejudicado, para legitimar seu interesse recursal, deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (parágrafo único do artigo 996 do CPC). No caso em exame, a extinção da execução, em razão de ausência de bens do devedor passíveis de penhora, cuja obrigação objeto do pedido de cumprimento do acordo não alcança a parte agravante, não lhe confere a condição de terceiro prejudicado, sendo-lhe defeso, nos termos do artigo 18 do CPC, pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre na hipótese. Ademais, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva (artigo 775 do CPC), observando o que dispõe o artigo 52 da Lei 9099/95, no sentido que se aplica, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. O Enunciado 75 FONAJE estabelece que a hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. Não há como ignorar o procedimento atípico adotado pelo Juízo de origem, que suspendeu o processo em fase de conhecimento, deu início à fase de cumprimento de sentença, nos mesmos autos, para posteriormente encerrá-la e retomar a marcha processual quanto à fase de conhecimento outrora suspensa. No entanto, a adoção de procedimento incomum, extinção da fase executória do feito e a subsequente retomada da fase de conhecimento, não traduz prejuízo processual a agravante, posto que o processo executivo, quanto ao executado João Batista, poderá ser retomado pelo exequente em autos apartados e, quanto ao prosseguimento da ação de conhecimento em seu desfavor, o Juízo a quo analisará o alegado em contestação na defesa de direito próprio. Destaque-se que a extinção do feito em relação à TIM não constitui direito adquirido, mas mera expectativa de direito na hipótese de aperfeiçoar-se condição (art. 121 do Código Civil). Deixo de analisar o arguido, sob o fundamento do princípio da eventualidade, concernentes à ilegitimidade ativa (o autor formulou, em nome próprio, pedidos relacionados à pessoa jurídica, da qual é sócio) e ilegitimidade passiva (ausência de descumprimento contratual por parte da Empresa de Telefonia Móvel), posto que a apreciação dessas matérias implicaria em supressão de instância, prática vedada pelas normas processuais. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora